Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731687-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARISTEL GOMES BORDINI FAGUNDES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, n. 0705887-63.2021.8.07.0018, ajuizada por Aristel Gomes Bordini Fagundes em face do agravante, que deferiu a tutela de urgência consistente na suspensão integral dos efeitos da autuação administrativa descrita na inicial, devendo ser preservado o atual estado de fato das edificações. Brevemente relatado. Verifica-se que o agravante não deduziu pedido liminar. Desse modo, as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator